Tribunal: STF
Processo: RHC 198814
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. FALTA DISCIPLINAR. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
    II - A orientação deste Superior Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão estadual, de que é prescindível nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório. 
    III - ‘In casu’, a falta disciplinar foi reconhecida em procedimento administrativo com tramitação regular, no qual foram garantidas ao paciente a ampla defesa e o contraditório, de modo que é despicienda oitiva em Juízo para homologação da falta e aplicação dos consectários legais. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 449.784-AgInt/PR, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a “ilegalidade da homologação da falta grave sem a prévia audiência de justificação perante o juízo competente”.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do presente recurso ordinário em pronunciamento assim ementado: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO HC IMPETRADO NO STJ. AUSÊNCIA DE DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DE RHC. ART. 102, II, “A”, DA CF. INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO. FALTA DISCIPLINAR RECONHECIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’.” (com meus grifos)
    É o relatório. Decido. 
    A pretensão da parte recorrente não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. 
    É que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 941), fixou a seguinte tese:
    “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento .Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.”
    (RE 972.598/RS, Ministro Roberto Barroso)
    Desta forma, e ao contrário do que defende a parte recorrente, entendo que a realização da audiência de justificação somente se faz necessária em dois casos: a) na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou; b) para sanar a ausência ou insuficiência de defesa técnica ocorrida no próprio PAD; situações que não se verificam no caso em apreço, considerando que o ora recorrente foi regularmente ouvido em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório. 
    Como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, “é prescindível nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório” (com meus grifos). 
    Em sentido idêntico, cito o seguinte precedente desta Suprema Corte:
    “’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
    (HC 176.077-AgR/SP, Ministro Celso de Mello – com meus grifos)
    Deste entendimento também não divergiu a Procuradoria-Geral da República:
    “(...) não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de ‘habeas corpus’, na medida em que a falta disciplinar foi reconhecida em procedimento administrativo com tramitação regular, no qual foram garantidas ao recorrente a ampla defesa e o contraditório, de modo que é despicienda oitiva em Juízo para homologação da falta e aplicação dos consectários legais” (com meus grifos). 
    Tal o contexto, não há reparos a se fazer na decisão recorrida. 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator